Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO PRÓPRIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. QUEBRA DE SIGILO. RECURSO ADESIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais a fim de reconhecer a união estável havida entre as partes e determinou a partilha de eventuais direitos e obrigações sobre os bens elencados na inicial e na reconvenção. Por fim, teve como improcedente o pedido de fixação de alimentos e não conheceu do pedido de danos morais.
2. Embora não seja imprescindível a coabitação para configurar a união estável, indispensável que as circunstâncias do caso concreto indiquem, exime de dúvidas, que o relacionamento existente tem a finalidade de constituir família.
3. Não tendo sido devidamente comprovada a responsabilidade do autor pelo pagamento dos empréstimos contraídos pela ré, porquanto o foram após o término da união estável, não há se falar em partilha da dívida.
4. As dívidas contraídas pela requerida após o rompimento da união estável não são aptas a fundamentar a fixação de pensão compensatória.
5. Não cabe ao juízo de família analisar o pedido de danos morais, ainda que decorrente da relação familiar, porquanto a hipótese não é contemplada pelo rol taxativo contido no art. 27 da Lei 11.967/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
6. Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado por ocasião da interposição do presente recurso adesivo.
7. Devidamente comprovada a hipossuficiência da ré, que embora perceba remuneração relevante tem diversos empréstimos que comprometem sua renda, e não havendo prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita.
8. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a previsão da conduta no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, a presença do elemento subjetivo (dolo) e o prejuízo processual. Se não é possível extrair da conduta da requerida o dolo específico de utilizar a faculdade recursal tão somente como meio protelatório, incabível a imposição da sanção.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.